Tribunal: STF
Processo: AI 519971
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
 de todas as peças exigidas pelo art. 544, § 1º, do C. Pr.
Civil.
2. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada: precedentes.
3. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557,
 § 2º).